Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DESPACHO Verifico que o apelante interpôs agravo de instrumento e não efetuou o recolhimento devido do preparo na data da interposição, efetuando o pagamento somente 4 dias após a sua interposição (ID 57415637). O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora